Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-64.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007378-64.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARI VALDIR BERNARDO - CPF: 415.563.211-04 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS–
PRELIMINAR LEVANTADA PELO BANCO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007378-64.2020.8.11.0015

APELANTE:

ARI VALDIR BERNARDO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARI VALDIR BERNARDO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência jurídica c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspenso a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“não fora juntado, ou seja, não existe contrato assinado pela parte apelante, que para o autor, era somente de empréstimo consignado, este a causou estranheza ao notar que o contrato estava sem as devidas informações da operação, bem como não se tratava apenas de contratação de empréstimo consignado, mas também de suposta adesão à cartão de crédito”.
(sic).

Destaca que
“requerida ABUSA do momento de fragilidade financeira em que passa a população brasileira, oferecendo “dinheiro fácil”, para aplicar uma engenhosa tentativa de fraude que cria suposto vínculo do servidor com a instituição financeira mediante contratação/utilização de CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO”
(sic).

Argumenta que há
“a ABUSIVIDADE do contrato começa pela TAXA DE JUROS APLICADA sendo cobrado do apelante o percentual de 4,80%.”
(sic).

Sustenta que os juros aplicados na época da contratação, de acordo com o banco central do Brasil, eram de apenas 2,59%.

Por essa razão, defende que conduta da apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, de modo que pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 142445162).

O apelado ofertou contrarrazões, apontando a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pelo apelante, requerendo ao final o desprovimento do recurso. (Id. 142445167).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. (Id
142661183
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARI VALDIR BERNARDO

ajuizou a presente
ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência jurídica c/c repetição de indébito e danos morais
, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito da requerida, sendo induzido a confundir o objeto da contratação, sobretudo porque o contrato é confuso, ambíguo e mal feito, restando, desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e o vício de consentimento, pugnando a nulidade do contrato em questão.

Após regular processamento do feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como o condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual insurge-se pugnando pela reforma em sua integralidade.

De início, o
apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, classificado como cartão de crédito consignado – RMC, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em falta de fundamentação do apelo
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao
mérito
, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta que foi surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelante utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou 4 (quatro) saques (id. 142438190 – pág. 03; 10; 15 e 21), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade
, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022